Tribunal: TJDFT
Processo: 0728287-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. TEMA 1085 DO STJ. RESSARCIMENTO DEVIDO. RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida (Banco de Brasília S.A.), em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a restituir o montante de R$ 2.515,21, em confirmação à tutela de urgência deferida (ID 57649561), e a pagar R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 57649591), a instituição financeira recorrente aponta que a recorrida possui contratos junto ao BRB que não foram honrados (ID 57649577, referente à antecipação de Imposto de Renda; ID’s 57649578 e 57649579 relativos a cartões de crédito, e ID’s 57649579 e 57649580 referentes à empréstimos), o que levou ao débito em sua conta bancária. Afirma que a cliente autorizou expressamente os descontos, sustentando a licitude da medida. Alega a ocorrência de enriquecimento sem causa e a ausência de danos morais a serem reparados. Postula o provimento do recurso para que a sentença seja reformada em sua totalidade.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 57649592 e 57649593). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 57649626).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na origem, a recorrida aponta que, em razão de inadimplência, teve a integralidade do seu salário debitada pelo recorrente, conforme extrato de ID 57648500, pág. 1. Relata que estava desempregada desde 2020 e, quando conseguiu retornar ao mercado de trabalho, teve a totalidade do seu salário retido, inclusive seu vale-transporte, tendo que solicitar auxílio de terceiros para se locomover (ID 57648503, págs. 14 a 17).
6. No Tema 1.085, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi fixada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação o prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Ademais, consta na ementa do referido julgado que “essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo” (REsp n. 1.877.113/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
7. O recorrente instruiu o feito com documento nomeado “Autorização para transferência automática de valores da conta-salário para conta corrente do BRB”, datado de 2018, referente ao momento de abertura da conta junto à instituição financeira, onde há previsão de que “poderão ser deduzidos valores relativos a parcelas de operações de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, contratados com o Banco, conforme Art. 2o, § 1o, inciso II, da Resolução 3.402 do BACEN” (ID 57649575, pág. 9).
8. Constata-se, portanto, que a recorrida contratou voluntariamente os serviços do recorrente e teve conhecimento da cláusula que possibilita os descontos em sua conta. Assim, na análise do feito, deve-se levar em conta que a intervenção judicial em contratos particulares tem caráter excepcionalíssimo, sob pena de violação aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade.
9. Contudo, em que pese a existência de autorização, tem-se que o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça deve ser ponderado frente ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mostrando-se ilegal a retenção integral do salário do contratante, como é o caso dos autos, situação que compromete a sua subsistência e manutenção do mínimo existencial.
10. Deste modo, é necessária a reforma da sentença para que se reconheça a licitude do débito no percentual de 40% (quarenta por cento) do montante objeto da demanda, com a consequente devolução de 60% (sessenta por cento) dos valores descontados, a fim de dar guarida tanto à necessidade de subsistência da consumidora quanto ao princípio da autonomia da vontade.
11. Por fim, no que se refere à condenação em danos morais, evidenciou-se que os descontos atingiram verbas efetivamente devidas pela consumidora. O deferimento da compensação implicaria em chancela do Poder Judiciário à inadimplência por dívidas voluntariamente contratadas pela recorrida. Deve, portanto, ser reformada a sentença para que haja a exclusão da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização pela ocorrência de danos morais.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para determinar a devolução de, apenas, 60% (sessenta por cento) do montante descontado à recorrida, totalizando R$ 1.509,12 (mil e quinhentos e nove reais e doze centavos), e excluir a condenação do recorrente ao pagamento de compensação por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).